Tribunal: TJES
Processo: 0000453-41.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-41.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA RODRIGUES

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS.

1.Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem a via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000453-41.2011.8.08.0024

Embargante:

Antônio Figueredo da Rocha

Embargados:

João Vitor da Silva Rodrigues e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8689146 que, por unanimidade, deu provimento ao agravo retido interposto para, reformando a sentença impugnada, reconhecer a prescrição de julgar extinto o processo, com base no art. 487, II, do CPC, além de julgar prejudicados os apelos interpostos contra sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES na demanda indenizatória ajuizada pelo embargante
.

Em suas razões,
a pretexto de prequestionamento de matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos,
o recorrente alega que o acórdão incorre em omissões quanto ao prazo prescricional de 10 (dez) anos aplicável ao caso, à suspensão do prazo prescricional conforme a Súmula nº 229, do e. STJ, ao marco inicial do cômputo do referido lapso temporal. Além disso, aduz que o julgado contraria a jurisprudência pátria denota violação ao direito do acesso à justiça, pelo que requereu o acolhimento do integrativo, com efeitos infringentes. (ID. 9007146)

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 9324393, 9326285 e 9355459.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, Adeir Vitorino de Oliveira e Outros alegam que o acórdão impugnado
incorre em omissões quanto ao prazo prescricional de 10 (dez) anos aplicável ao caso, à suspensão do prazo prescricional conforme a Súmula nº 229, do e. STJ, ao marco inicial do cômputo do referido lapso temporal. Além disso, aduz que o julgado contraria a jurisprudência pátria denota violação ao direito do acesso à justiça, pelo que requereu o acolhimento do integrativo, com efeitos infringentes. (ID. 9007146)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]
a demanda em apreço versa sobre pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito causador de acidente de trânsito que vitimou o autor, denotando que o caso vertente se subsume
[ao art. 206, §3º, V, do CC]
, segundo o qual
“[...]Prescreve: [...] Em três anos: [...] a pretensão de reparação civil;”[...]”
, bem como que
“[...]
o acidente em questão ocorreu em 07/03/2007 (fl. 38) e a petição inicial da presente ação apenas foi protocolada em 07/01/2011 (fl. 02)[...]
”
, e ainda que o
“[...]
laudo de exame em lesões corporais de fl. 46, realizado em 18/04/2009 [...] evidencia que o requerente possui [...] debilidade permanente devido ao comprometimento funcional do membro superior esquerdo com perda da força muscular em torno de 85% (oitenta e cinco por cento)[...]”
, mas não vincula o acidente narrado na inicial como causa.

Ademais, também foram colacionados ao aresto embargado vários julgados que respaldam a conclusão externada por este sodalício, sendo certo que, como o autor da demanda não é segurado, o teor da Súmula nº 229, do e. STJ não se aplica em seu favor, pois segundo o enunciado o prazo prescricional é suspenso até que o segurado tenha ciência do pedido de indenização por ele formalizado.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).